Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701524-93.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANTONIO NETO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 75411309) que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face de ANTONIO NETO DA SILVA Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, a certidão emitida pelo sistema do tribunal indica que o preparo foi recolhido após a interposição do recurso (ID 75411314). O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator